Tribunal: TJES
Processo: 5003826-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003826-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ROSIMAR DOS SANTOS BATISTA LIBARDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003826-42.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
ROSIMAR DOS SANTOS BATISTA LIBARDI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONSORCIADO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COTA CONSORCIAL. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade e manutenção da cota de consórcio titularizada pelo genitor falecido da Agravada, impedindo seu cancelamento ou transferência a terceiros, diante da alegação de existência de seguro prestamista apto à quitação do saldo devedor em caso de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para manutenção da cota consorcial; (ii) estabelecer se a alegada ausência de contratação válida do seguro prestamista afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem mostra-se excessiva ou desproporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

A narrativa inicial e os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, em análise perfunctória, a existência de legítima expectativa de que o contrato de consórcio possuía cobertura securitária prestamista apta a quitar o saldo devedor em caso de falecimento do consorciado.

As informações transmitidas por prepostos da concessionária por meio de aplicativo de mensagens vinculam, em tese, o fornecedor, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a força vinculante da oferta e a teoria da aparência.

A recusa posterior da seguradora fundada em limitação etária não previamente esclarecida ao consumidor não afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado nem rompe a confiança estabelecida na relação contratual.

A alegação de inexistência de contratação efetiva do seguro, por ausência de proposta formalizada ou de repasse do prêmio, demanda dilação probatória e cognição exauriente, constituindo matéria a ser apreciada no julgamento definitivo da ação originária.

A decisão agravada não determinou a quitação do saldo devedor nem a liberação da carta de crédito, limitando-se a impor obrigação de não fazer destinada a preservar a utilidade do processo e impedir o esvaziamento do objeto litigioso.

A manutenção da cota no estado atual não acarreta perigo de dano inverso relevante ao agravante, instituição financeira de grande porte, ao passo que a revogação da medida pode ocasionar prejuízo irreparável à autora em razão do cancelamento e transferência da cota a terceiros.

A multa cominatória fixada em R$1.000,00 por dia, limitada a R$50.000,00, revela-se proporcional e adequada ao caráter coercitivo das astreintes, especialmente diante da capacidade econômica da instituição agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demonstração de legítima expectativa do consumidor quanto à existência de seguro prestamista autoriza, em tutela de urgência, a manutenção de cota consorcial para preservação da utilidade do processo.

2. Informações prestadas por prepostos do fornecedor durante tratativas comerciais vinculam a relação de consumo, nos termos do artigo 30 do CDC.

3. A discussão acerca da efetiva contratação do seguro prestamista demanda dilação probatória e não impede, em cognição sumária, a concessão de tutela provisória conservativa.

4. A fixação de astreintes em valor compatível com a capacidade econômica da parte obrigada atende à finalidade coercitiva da medida judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º. CDC, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003826-42.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
ROSIMAR DOS SANTOS BATISTA LIBARDI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência para determinar a indisponibilidade e manutenção da cota nº 0106, Grupo nº 000009, da qual era titular o genitor falecido da Agravada, obstaculizando sua exclusão ou repasse a terceiros.

A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

De acordo com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

O cerne da lide subjacente cinge-se à verificação de defeito na prestação do serviço, consubstanciado na inobservância do dever anexo de informação e transparência. Segundo a narrativa inicial, quando da celebração do contrato de consórcio, restou gerada no aderente a legítima confiança de que o negócio jurídico estava garantido por seguro prestamista, cuja cobertura operaria a quitação integral do saldo devedor na ocorrência de sinistro por falecimento.

A probabilidade do direito está demonstrada com base na força vinculante da oferta e na teoria da aparência, pilares do sistema consumerista.

Ficou demonstrado que, durante as tratativas comerciais, prepostos da concessionária veicularam informações claras, por meio do aplicativo
WhatsApp
, as quais incutiram no consorciado a legítima expectativa de que o plano contratado contava com a salvaguarda de um seguro prestamista para a quitação do saldo devedor na hipótese de óbito.

À luz do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, vincula e obriga o fornecedor que a fizer veicular. Desse modo, a posterior recusa da seguradora sob o argumento de limitação etária - sem que tenha havido prévia, clara e inequívoca ciência ao consumidor - não possui, em tese, o condão de romper o elo de confiança estabelecido na base do negócio jurídico, justificando-se a intervenção judicial preventiva para resguardar a integridade da cota consorcial na situação.

Destaca-se que a alegação do Banco de que o seguro não teria se concretizado - seja pela ausência de proposta formalizada ou pela falta de repasse do prêmio - constitui matéria de mérito que demanda cognição exauriente e dilação probatória na instância de origem, revelando-se cognoscível apenas por ocasião da sentença definitiva.

Além disso, ao contrário do alegado pelo Agravante, a decisão agravada não determinou a quitação do saldo devedor nem a liberação do crédito de R$272.190,00. O Juízo
a quo
agiu com cautela ao indeferir a entrega da carta de crédito, fixando apenas uma obrigação de não fazer com caráter protetivo. O objetivo da medida é apenas garantir a utilidade do processo, impedindo que a cota seja cancelada e repassada a terceiros antes do julgamento final da ação.

Quanto ao perigo de dano inverso, manter a cota suspensa no estado atual não tem o potencial de afetar a saúde financeira ou o fluxo de caixa de um grupo de consórcio administrado por instituição de grande porte. Ao contrário, a revogação da liminar traria prejuízos evidentes e irreparáveis à Autora, pois o cancelamento e a transferência da cota esvaziariam o objeto do processo.

No tocante ao pleito de extirpação ou redução da multa cominatória, a insurgência não merece prosperar. O montante diário de R$1.000,00 (mil reais), limitado ao patamar global de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se perfeitamente compatível com o elevado porte financeiro do Agravante e adequado ao escopo inibitório da medida.

O instituto das
astreintes
visa a conferir efetividade às decisões judiciais, operando como legítimo meio de coerção psicológica. Trata-se de sanção cuja eficácia depende exclusivamente da postura do próprio Agravante, a quem basta adimplir a obrigação de não fazer para evitar qualquer repercussão patrimonial.

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.